Tribunal: STF
Processo: Rcl 66101
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961. CONTRATO DE ADVOGADA ASSOCIADA. VALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cesar e Cesar Sociedade de Advogados, contra  decisão proferida pela 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1002007- 06.2018.5.02.0205, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 5625.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à Reclamação Trabalhista “tramita perante o C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento de Agravo Interno interposto em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “a Justiça do Trabalho desconside[rou] a validade de contrato de ADVOGADA ASSOCIADA A SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Ora Reclamante (...)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a Dra. Daiane Teixeira Costa, em sua inicial, não alega qualquer vício de consentimento na Associação Formalizada, mais ainda, questionada em audiência ocorrida na Primeira Instância, confirmou que sabia de sua condição de Associada quando do ingresso na Sociedade e início da prestação de serviços” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “a decisão ora guerreada se baseia em invalidade de Contrato de Advogada Associada com Sociedade de Advogados, devidamente prevista no Estatuto da OAB, por entender o r. acórdão do TRT de São Paulo que não se poderia contratar dessa forma por ‘subordinação estrutural’, ‘terceirização de atividade fim’ e mesmo não ocorrendo comprovação de fraude na contratação (já que a inicial não alega fraude e a Autora da demanda confessou que estava sendo contratada como sócia do escritório de advocacia)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “a Turma do TRT da 2ª Região (São Paulo) apenas não validou a contratação, por inserir a atividade da Autora na atividade fim da empresa, ou seja, entende que a terceirização de atividade fim não seria válida, em CLARO DESRESPEITO ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiu no seguinte sentido:



     “A configuração do vínculo empregatício exige a configuração simultânea de seus elementos essencialmente caracterizadores, quais sejam: pessoalidade; onerosidade; continuidade e subordinação jurídica. 



    (...)



    Sendo assim, os argumentos recursais sobre a formalização de um contrato societário para com o autor, não é suficiente para, por si só, afastar o reconhecimento do vínculo empregatício.



    (...)



    (...) a reclamada reconheceu a prestação de serviços sustentando, no entanto a condição de sócia do escritório de advocacia e a ausência de qualquer vício de consentimento no ingresso em seus quadros sociais. Atraindo, portanto, para si o ônus de provar que a pactuação levada a efeito não seria tipicamente empregatícia (...). 



    Contudo, de tal ônus não se desvencilhou a contento. A continuidade e a onerosidade são incontroversas, tendo a reclamada reconhecido que o reclamante lhe prestara serviços de forma não eventual e remunerada (ainda que na condição de sócia) (...), colacionando à defesa o documento de ID. 381be9e, no qual consta data de admissão (03/11/2015) e data de dispensa (23/07/2018). 



    A pessoalidade, também restou demonstrada, sendo imprescindível à alegação do tipo associação em questão, intuitu personae. Ainda que a relação jurídica havida entre as partes esteja sub judice, a pessoalidade é exigência natural para o contrato de associação. 



    Por fim, o mais importante dos requisitos ao vínculo empregatício se faz presente, qual seja, a subordinação jurídica.



    Consoante se infere da leitura dos depoimento supra transcritos, está demonstrado que a autora prestava serviços sob subordinação dos Srs. Ari e Maria Fernanda, que coordenavam o trabalho de todos do escritório, confirmando que o trabalho do reclamante era monitorado pela reclamada. Os depoimentos revelam ainda, que havia hierarquia, ingerência dos superiores hierárquicos na rotina de trabalho da reclamante, inclusive quanto à necessidade de comunicar eventuais atrasos injustificados.



    Por fim, vale inserir o conceito de subordinação objetiva e estrutural, como aquelas, respectivamente, em que o trabalhador realiza, por seu labor, os objetivos sociais da empresa e também mediante a qual se harmoniza à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços, ainda que possa não responder da forma tradicional a uma chefia imediata” (fl. 4, 5, 6, e-doc. 15).



    Sustenta que, a decisão reclamada “conclui que o simples fato da Advogada se inserir no Escritório de Advocacia (Sociedade de Advogados) e realizar atividades típicas da Sociedade, já seria suficiente para presumir a existência de fraude e invalidar o contrato formalizado entre pessoas capazes e com conhecimento técnico do que estava sendo realizado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos (que é exatamente o caso reclamado)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a suspensão execução provisória PJe nº 1000173-55.2024.5.02.0205, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a fundação reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625, à ADI 3961. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o advogada contratada através de contrato de associação - Advogada Associada, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961.



    4. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



      Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI 3.961 e ADI 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    5. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre a advogada associada e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que, este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogada a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte que:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023). 



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional como advogada associada, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogada e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente